Tribunal: TJDFT
Processo: 0701015-84.2025.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701015-84.2025.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DRIELLE FERREIRA DIAS DOS SANTOS RECORRIDO: EDILAMAR LIMA DA SILVA, ELIZA CRISTINA LIMA PEREIRA DESPACHO A recorrente, em petição id. 74717774 subscrita apenas por sua advogada, requer a desistência do recurso. Ocorre que a procuração em id. 74475158 não prevê poderes específicos para desistir, nos termos do exigido pelo art. 105 do CPC. Desta forma, concedo à recorrente o prazo de 10 (dez) dias para que seja ratificada a desistência requerida, mediante procuração subscrita por advogado com poderes específicos. Intime-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora